Tribunal: TJBA
Processo: 8070981-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070981-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSIVALDO DA SILVA

Advogado(s):
SEBASTIÃO JOSÉ MARINHO MAIA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo, negou pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo decisão de
primeiro
grau, que condicionou a implantação de benefício previdenciário à prévia liquidação da sentença. O
E
mbargante sustent
ou
a existência de erro de premissa, afirmando que houve confusão, no tocante ao pedido de cumprimento de obrigação de fazer com a tutela de urgência, além de apontar supostas omissões e erro de fato.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
decisum
incorreu em omissão; verificar se é cabível a modificação do julgado, em caráter excepcional, sob a alegação de erro de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos Aclaratórios à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão de mérito.

4. A análise dos
fólis
revela que o Colegiado examinou a matéria, nos exatos termos em que proposta, tendo apreciado o pedido de tutela recursal, à luz do art. 300 do CPC, afastando a alegada confusão de institutos.

5. O acórdão
hostilizado
enfrentou a questão de fundo, concluindo que a implantação do benefício previdenciário depende de prévia liquidação de sentença (CPC, art. 509), etapa indispensável para a apuração do valor exato do benefício, inclusive com observância do contraditório (CPC, art. 511).

6. Não há erro de premissa, mas, sim, interpretação jurídica sobre a necessidade de liquidação, como condição para a efetivação da obrigação de fazer. Tal interpretação não configura erro de fato passível de correção em
D
eclaratórios.

7. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos infringentes em Embargos de
D
eclaração, para correção de erro de fato (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2020), hipótese não verificada no caso só comento.

8. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos trazidos
pelas
partes, bastando fundamentação suficiente, o que
sucedeu
na hipótese. As supostas omissões refletem, tão somente, inconformismo com a tese jurídica adotada.

9. O intuito do Embargante é reabrir a discussão do mérito, o que é incabível pela via estreita deste recurso horizontal.

IV. DISPOSITIVO

10. Aclaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 509, 511, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2020; TJ-MG, EDcl 50063011220238130525, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº.
8070981-63.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante

JOSIVALDO DA SILVA
, figurando como
Embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
o
recurso.